Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0709789-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILIA DIAS DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao analisar atentamente os autos, verifica-se que o presente processo está sob a prevenção do Desembargador Jansen Fialho de Almeida, tendo em vista que este foi o prolator do acórdão relativo aos embargos de declaração, cuja reanálise foi determinada pelo excelso STF (ID 77352210 – p. 29/35). Redistribuam-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora